Tribunal: TJDFT
Processo: 0741088-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALIMENTOS GRAVÍDICOS. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil - CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício. A gratuidade deve ser concedida apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários no caso concreto.
2. Na hipótese, os documentos juntados aos autos demonstram a impossibilidade de a agravante arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Não há elementos para afastar a presunção de hipossuficiência alegada pelo agravante.
3. Os alimentos provisórios são fixados liminarmente para prover as necessidades imediatas do alimentando durante o trâmite da ação. Revestem-se de caráter precário, pois possuem natureza antecipatória.
4. A fixação dos alimentos deve observar a proporcionalidade entre as necessidades de quem vai recebê-los e a possibilidade econômica de quem irá prestá-los (art. 1.694, § 1o do Código Civil), de tal sorte que não cause a penúria do devedor nem prive demasiadamente o credor.
5. Os pais devem contribuir na proporção dos recursos de ambos, o que será fixado a partir da comprovação da real situação econômica dos pais. No caso, o valor dos alimentos gravídicos está correto, pois fixados nos termos do art. 2o da Lei 11.804/2008.
6. O juízo determinou os alimentos provisórios em 10% dos rendimentos do requerido. O percentual arbitrado equivale a atualmente R$ 1.589,23, o que atende à razoabilidade e à proporcionalidade.
7. Na atual fase processual - de ausência de instrução probatória - está correta a decisão. Após o trâmite processual, o juízo pode definir, com maior exatidão, o percentual adequado.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.